Tribunal: TJBA
Processo: 8034289-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034289-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: GABRIEL VIEIRA SEMENZINI Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s): NAYANA CRUZ RIBEIRO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CARACTERIZADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES IDÊNTICAS ÀS DO CARGO PÚBLICO DISPUTADO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL E DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.